Tribunal: TJDFT
Processo: 0748492-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA ANTECIPADA. REALIZAÇÃO INAUDITA ALTERA PARS. INVIABILIDADE. PROVA UNILATERAL. NULIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para realização de perícia técnica antecipada em imóvel objeto de litígio, antes da citação da parte adversa.
2. Alegação dos agravantes de risco à estrutura da edificação e à segurança dos moradores, justificando a necessidade de perícia urgente para comprovação dos vícios apontados.
3. Pretensão de inversão do ônus da prova inaudita altera pars e realização de perícia sem prévia citação da parte adversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se é viável a produção antecipada de prova pericial antes da citação da parte adversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A produção de perícia judicial antes da citação da parte adversa compromete o contraditório e a ampla defesa, tornando a prova unilateral e absolutamente nula.
6. Os agravantes já apresentaram pareceres técnicos particulares nos autos, os quais possuem o mesmo valor probatório que teria a perícia antecipada realizada sem a participação da parte adversa.
7. O Código de Processo Civil exige que ambas as partes tenham oportunidade de participar da produção da prova pericial, conforme previsão expressa nos artigos 464 e seguintes.
8. Ainda que se tratasse de ação autônoma de produção antecipada de prova, a perícia exigiria prévia citação da parte adversa, nos termos do artigo 382, § 1o, do CPC.
9. Correta a decisão agravada ao indeferir a tutela de urgência, visto que a antecipação da prova sem contraditório implicaria nulidade absoluta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A produção antecipada de prova pericial deve observar o contraditório e a ampla defesa, sendo vedada a realização de perícia judicial antes da citação da parte adversa. A perícia unilateral, sem participação da parte contrária, caracteriza prova nula à luz dos artigos 464 e 382, § 1o, do CPC."
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 300, 382, § 1o, 464 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.